Tribunal: TJDFT
Processo: 0736895-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736895-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: SIMONE DORALICE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSILIO DE JESUS OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SIMONE DORALICE DOS SANTOS. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes. Deferida a antecipação de tutela recursal (ID 30884708). Após a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, a advogada cadastrada nos autos informou que não atua no presente processo e solicitou seu descadastramento do feito. Feito o descadastramento, o agravante indicou o advogado do agravado, com a juntada da respectiva procuração. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil (CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator